Tribunal: TJMT
Processo: 1007084-77.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007084-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHON ARMINDO BARBOSA SILVA DE ARAUJO - CPF: 057.205.901-96 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - NARRATIVAS DOS AGENTES PÚBLICOS – CONFIRMADA NO CRIVO DO CONTRADITÓRIO - QUANTIDADE DA DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – CONDUTA DE TRAZER CONSIGO E MANTER EM DEPÓSITO – CRIME DE AÇÃO MULTIPLA – ENUNCIADO CRIMINAL 7 - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL POR TRÁFICO NÃO ELIDIDA – ARESTOS DO TJMT, TJSC E TJSP – ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CONDENAÇÃO MANTIDA ––RECURSO DESPROVIDO

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 25 “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000).

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

O tráfico de drogas atribuído ao paciente resulta comprovado pela apreensão de pasta-base de cocaína, apetrechos [faca, giletes e sacolas plásticas] em sua residência, confissão extrajudicial e provas testemunhais, notadamente o depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(TJMT, AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1007084-77.2022.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): JHON ARMINDO BARBOSA SILVA DE ARAUJO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JHON ARMINDO BARBOSA SILVA DE ARAUJO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJE N.U 1007084-77.2022.8.11.0003), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 – (ID 155816375).

O apelante alega que inexistem provas suficientes para condenação.

Requer o provimento para que seja absolvido por insuficiência probatória.

Prequestiona “
os artigos constitucionais e legais seguintes: A) Art. 1º, III e art. 5º, XI e LVII, da CF/88; B) Da Lei 11.343/06: art. 33, caput, §4º do art. 33; C) Do Código de Processo Penal: art. 386, VII”

(ID 155816400).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 155816403).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal: Tráfico de drogas - Irresignação defensiva - Requestada absolvição quanto ao delito descrito no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, diante da insuficiência probatória – Inadmissibilidade – Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a finalidade mercantil dos estupefacientes apreendidos - Perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante Jhon Armindo Barbosa de Araujo ao crime de tráfico de drogas, sobretudo pela sua confissão extrajudicial e delação extrajudicial de Sara de Souza de Castro, confirmado pelo depoimento judicializado do policial civil Nilton Nunes dos Santos Filho, o qual, após diligências e monitoramento, efetuou a abordagem e prisão em flagrante delito do acusado, ensejo em que foram apreendidas com ele e, posteriormente, em sua residência, 25 (vinte e cinco) porções, apresentando massa de 4,14 g (quatro gramas e quatorze centigramas) de pasta base de cocaína, R$: 112,00 (cento e doze reais) em dinheiro, bem como petrechos comumente utilizados para o fracionamento da droga para posterior venda (02 giletes, 01 tesoura, 01 faca, 01 lâmina de faca e 01 recipiente, todos com resquícios de entorpecente, e embalagens plásticas), além de 06 aparelhos celulares, marca Samsung, LG e Lenovo), isto aliado às circunstâncias que envolvem o caso, dentre elas, o local e condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais do increpado, à sua conduta e aos seus antecedentes, haja vista que ele é reincidente específico, conforme mencionado, conjuntura que indica conduta social desajustada, relevando ser o recorrente indivíduo voltado à prática delitiva - Pelo desprovimento do apelo.”
(Joao Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 157764673)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 11/03/2022, por volta das 10h01min, na residência situada na Rua Jerônimo Domingues da Silva, n°108, Bairro Jardim das Flores, nesta cidade, o denunciado JHON ARMINDO BARBOSA SILVA DE ARAUJO, envolvendo a adolescente SARA DE SOUZA DE CASTRO (17 anos), foi preso em flagrante delito por guardar e manter em depósito 25 (vinte e cinco) porções, apresentando massa de 4,14 g (quatro gramas e quatorze centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Pericial de fls. 39/41, ID 80367040. [...]

Adequando-se a conduta de JHON ARMINDO BARBOSA SILVA DE ARAUJO ao disposto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 155816322).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante
mediante sentença oral, em audiência de instrução e julgamento, e dosou suas penas nos seguintes termos
:

“[...]Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inc. XLVI, da CF), passo a fazê-la, observando o sistema trifásico adotado por nosso Código Penal (art. 68 do CP). À culpabilidade é inerente à infração penal. O acusado possui condenação criminal nos autos 1010877-58.2021.8.11.0003, não transitada em julgado, razão qual deixo de valorar como maus antecedentes, em observância ao disposto na Súmula 444/STJ. A conduta social não foi objeto de prova, sendo de análise inviável na linha do direito penal do fato. Também inviável a análise da personalidade da agente porque o Estado Juiz leigo em matéria psicologia, psiquiatria e psicanálise etc., não se mostra possível analisar referida circunstância por meras inferências. O motivo do crime é a tentativa de obter dinheiro fácil por meios ilegais e sem trabalhar dignamente, fato imanente à figura típica. As circunstâncias não merecem ser sopesadas desfavoravelmente diante da quantidade e tipo entorpecente apreendido, diga-se, 4,14g pasta base de cocaína. Já e as consequências do crime foram minimizadas pela atuação pontual da polícia. Por fim, no particular do comportamento da vítima, tratando-se de crime vago, inadmissível a valoração. Assim, possuindo o agente circunstâncias judiciais que lhes são favoráveis, de modo que nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. Ausentes agravantes. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea, contudo, o Juízo deixa de minorar a pena em observância ao disposto na Súmula 231/STJ, razão por que mantém-se a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa. O Juízo afastou a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, inc. VI da LD, bem como a causa especial e diminuição do art. 33, §4º da LD, tendo em vista que o processado possui condenação criminal pelo crime em tela, o que demonstra, a princípio, que o mesmo se dedica a prática ilícita, razão qual a pena definitiva vai fixada 05 (cinco) anos de reclusão a serem cumpridos em regime inicialmente SEMIABERTO porque observados os requisitos do art. 33, §2º, ‘b’ do Código Penal e 500 (quinhentos) dias multa a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (LAT, art. 43).”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 155816375)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 155816280), Laudo Pericial (ID 155816307) e Laudo Pericial Definitivo n° 3.14.2022.84493-01 (ID 155816328), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Nilton Nunes dos Santos Filho, investigador de Polícia (ID 155816279), Alezandro Pereira da Silva, investigador de Polícia (ID 155816281), Sara de Souza Castro, testemunha (ID 155816282) e interrogado JHON ARMINDO BARBOSA SILVA DE ARAUJO, apelante (ID 155816287).

Em Juízo, colheu-se a declaração de Nilton Nunes Dos Santos Filho, bem como o interrogatório do apelante (ID 155816375).

Dito isso, vejamos.

Os investigadores de Polícia responsáveis pelo flagrante Alezandro Pereira da Silva [na fase inquisitiva] e Nilton Nunes dos Santos Filho [em sede policial e em Juízo] descreveram, de forma coesa, as apreensões de 25 (vinte e cinco) porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 4,14 g (quatro gramas e quatorze centigramas), 2 (duas) giletes, uma tesoura, uma faca, uma lâmina de faca,
“todos com resquícios de droga”
, embalagens plásticas, 1 (um) recipiente com resquícios de maconha e R$ 112,00 (cento e doze reais).

As narrativas dos referidos agentes policiais são convergentes no sentido de que: 1) receberam informações anônimas de que JHON ARMINDO BARBOSA SILVA DE ARAUJO [“bin laden”], o apelante, havia
“saído da penitenciária e retomado a venda de entorpecentes em sua residência”
; 2) em monitoramento da moradia [Rua Jerônimo Domingos da Silva, n° 103, Bairro Jardim das Flores], constataram intensa movimentação de usuários de entorpecentes na moradia do apelante,
“típica do tráfico de drogas”
, notadamente JHON ARMINDO BARBOSA SILVA DE ARAÚJO “toda hora” saía ao portão e entregava algo a usuários de entorpecentes, que lhe devolviam dinheiro; 3) durante a tentativa de abordagem, no momento em que um usuário de entorpecentes chegava no portão da residência, ambos [usuário e apelante] tentaram empreender fuga, porém, conseguiram “segurar” o apelante,
“o qual veio a quebrar seu celular”
no mesmo momento; 4) na busca pessoal, localizaram no seu bolso 5 (cinco) pedras de pasta-base de cocaína e R$ 100,00 (cem reais), em notas de 20,10, 5 e 2 reais; a busca se estendeu dentro da moradia, sendo localizado no seu interior 20 (vinte) pedras de pasta-base de cocaína, ao lado da televisão, na sala de TV, além de giletes, tesoura, faca com resquício de entorpecente, embalagens plásticas e um recipiente [no armário da cozinha] com resquícios de maconha.

Frise-se que o próprio apelante admitiu, na delegacia de Polícia, que
“vende droga há pouco tempo, no mais, alega que vende só pasta base de cocaína, ou seja, [...] só vende droga em sua casa e que, normalmente vende porções de r$10,00 (dez reais), r$20,00 (vinte reais)”
, versão confirmada, à época dos fatos, à autoridade Policial, também pela convivente do apelante [Sara de Souza de Castro].

A forma de acondicionamento da droga apreendida [fracionada em 25 “trouxinhas”] permite aferir a destinação mercantil, por evidenciar a preparação em porções individuais na residência e a sua disponibilização para venda/fornecimento em via pública (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br - acesso em: 19.5.2022). Isso porque, a conduta de ter em depósito, em residência, porções individuais [de pasta-base de cocaína] pronta para vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, fugir à responsabilidade penal, caso preso, é uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, AP 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – 10.9.2020; TJSP, AP 2082008-68.2021.8.26.0000 – Relatora: Desª. Fátima Gomes – 17.5.2021).

Anote-se que a pasta-base de cocaína, após o processo de refino, pode atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso, de modo que o volume de aproximadamente 4g (quatro gramas) se transforma em até 40g (quarenta gramas) de cocaína pura, segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8º BIS no combate ao tráfico de drogas e armas -Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 40 (quarenta) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama) [quantia para consumo individual médio] e serem comercializados por aproximadamente R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) por dose (Dinâmicas do mercado de drogas ilícitas no Brasil, Estudo Estratégico – CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos]; FERNANDEZ, Osvaldo Francisco Ribas Lobos. “Coca-Light”? Usos do corpo, rituais de consumo e carreiras de “cheiradores” de cocaína em São Paulo”. UFBA, Salvador, 2007), aferindo um ganho ilícito de aproximadamente R$ 1.800 (mil e oitocentos reais).

De mais a mais, o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
“trazer consigo”
e
“ter em depósito”
substâncias entorpecentes para fins de comercialização.

Noutro giro, “
não demonstrado que os policiais possuem qualquer espécie de desafeto com o acusado ou que pretendiam prejudicá-lo, seus depoimentos são suficientes para ensejar um juízo de exprobração, sendo certo, inclusive, que tais depoimentos foram corroborados pelos demais elementos de convicção angariados ao feito, em especial à própria confissão extrajudicial do réu e delação extrajudicial de sua convivente, conforme explicitado alhures, de modo que a simples negativa judicial e nova versão não são suficientes, per se, para rechaçar provas tão robustas a evidenciarem a finalidade mercantil do estupefaciente apreendido - dolo de traficar
”, como bem pontuado pelo órgão ministerial de segundo grau (João Agusuto Veras Gadelha – Procurador de Justiça – ID. 157764673).

Sob essa ótica, o tráfico de drogas atribuído ao paciente resulta comprovado pela apreensão de pasta-base de cocaína, apetrechos [faca, giletes e sacolas plásticas] em sua residência, confissão extrajudicial e provas testemunhais, notadamente o depoimento do agente policial responsável pela prisão em flagrante, prestado sob o crivo do contraditório, os quais afiguram-se “
idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...]”
(AP N.U 0000818-02.2016.8.11.0036 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.5.2021)

Logo,
a responsabilidade penal do apelante pelo tráfico de drogas deve ser mantida.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023